Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-80.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-80.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VEDANA - CPF: 878.866.341-87 (APELADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (REPRESENTANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002622-80.2018.8.11.0015

REPRESENTANTE: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

APELADO: ALEXANDRE VEDANA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVEDOR QUE NOTIFICOU A CREDORA ACERCA DA INTENÇÃO DE RESCISÃO/RESILIÇÃO DO CONTRATO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO -
TÍTULO DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de julgamento simultâneo de ações, cabe à parte vencida apresentar o recurso cabível nas respectivas ações analisadas e julgadas. Todavia, no caso, o fato de a embargada/apelante ter também utilizado, em sua fundamentação das razões recursais, para combater a sentença, de questões referentes à ação de rescisão contratual (decididas em conjunto com às destes embargos), não enseja, por si só, o não conhecimento deste apelo.

2. É que, embora não tenha a embargada/apelante diligenciado em traçar fundamentos de maneira a atacar a sentença apenas no ponto relativo às matérias dos embargos à execução, autos nos quais foi interposto este recurso, não impede que as questões específicas a este processo, mormente no tocante à inexecutividade do título, sejam apreciadas.

3. A notificação realizada pelo executado/embargante quanto à intenção de resolução/resilição do contrato, retirou a exigibilidade da obrigação disposta no instrumento contratual, e, nesse contexto, entendo que, a medida tomada pelo executado/embargante, antes do ajuizamento da ação de execução, destituiu o título de eficácia, em razão da falta de um de seus requisitos essenciais, qual seja, exigibilidade, a teor do que dispõe o art. 786 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002622-80.2018.8.11.0015

REPRESENTANTE: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

APELADO: ALEXANDRE VEDANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Loteadora Assaí S/S Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução no. 1002622-80.2018.8.11.0015, opostos em face de
Alexandre Vedana.

A Magistrada singular julgou estes embargos à execução simultaneamente com a Ação de Rescisão de Contrato no. 1004471-87.2018.8.11.0015.

Em relação a esta demanda, julgou-a procedente, para extinguir a ação de execução em apenso (Processo no. 1013370-11.2017.8.11.0015), condenando a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, CPC, frisando que a referida verba abrange a ação de execução.

Outrossim, com relação aos autos da Ação de Rescisão Contratual no. 1004471-87.2018.8.11.0015, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de determinar a rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, retornando as partes ao
status quo ante
, mediante a reintegração de posse da loteadora no imóvel, determinando que a loteadora restitua ao comprador a quantia recebida (arras e prestações), podendo reter o correspondente a 20% (vinte por cento) do montante pago a título de cláusula penal e consignando que o valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença. Por fim, condenou a loteadora ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o,
do CPC (29662504).

Irresignada, a embargada/apelante aduz que não houve qualquer comprovação dos fatos alegados pelo apelado quanto à suposta alteração de sua situação econômica, o que demonstra a improcedência de sua pretensão em relação à resilição contratual, tendo em vista a inexistência de previsão legal.

Defende que, apenas em casos excepcionais, em que configure a onerosidade excessiva, é dado ao comprador requerer a resilição do compromisso, fixando-se percentual de indenização em favor do vendedor frente ao que já tiver sido pago, o que não se afigura à hipótese.

Alega que, para pleitear a resilição do contrato, não bastaria o apelado apenas alegar que não mais suporta o pagamento das parcelas contratuais, mas deveria ter efetivamente comprovado que ocorreu uma situação superveniente, considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como situação excepcional, em razão da desvalorização da moeda e da implantação de planos econômicos e critérios de atualização das dívidas que desequilibram o orçamento do devedor e o impedem de continuar cumprindo o contrato.

Sustenta que, ao contrário da alegada impossibilidade de continuar pagando as prestações do contrato, nos autos no. 1013370-11.2017.8.11.0015 de Execução de Título Extrajudicial, houve o bloqueio via BACENJUD de aplicações financeiras do apelado em montante que atingiu a cifra de R$ 92.901,36 (noventa e dois mil, novecentos e um reais e trinta e seis centavos) que estava disponível em suas contas bancárias.

Afirma que não se mostra correta a sentença quanto à suposta ausência de interesse de agir na execução do contrato pela apelante, pois cumpriu com as determinações contratuais e legais para constituir o apelado em mora.

Menciona que enviou a notificação extrajudicial no endereço que o apelado havia informado quando da contratação, mas este mudou de endereço sem informar a apelante, mesmo sendo sabedor da obrigação contratual de comunicar a alteração de endereço, na forma prevista pela Cláusula Décima Quinta do contrato, autorizando, assim, a notificação por edital, na forma do art. 49, §2o, da Lei 6.766/79.

Argumenta que, o inadimplemento do débito faz surgir para o Credor a opção de requerer o cumprimento da obrigação pela via judicial, ou a rescisão da avença, sendo imperioso notar que a referida conduta não revela abusividade, na medida em que previamente prevista em cláusula contratual e por conferir ao credor os meios adequados à garantia do recebimento de seu crédito.

Destaca que o apelado não impugnou qualquer notificação enviada pela apelante, nem mesmo a que se operou via edital, sendo a sentença, neste ponto,
extra petita
.

Argui que, com a resilição contratual, motivada pelo inadimplemento contratual do comprador, deve haver retenção de valores, referente a fruição do imóvel, conforme previsão do inciso I, do artigo 32-A, da Lei 6.766/79, uma vez que a posse do imóvel foi transferida ao apelado no ato de assinatura do contrato, permanecendo o imóvel indisponível para a apelante.

Diz que, mesmo que se opere a resilição, cabe ao apelado o dever de cumprir pelo menos uma disposição contratual que resta disposta na Cláusula Oitava do compromisso de venda e compra entabulado entre as partes, que diz respeito ao pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel, especificamente do IPTU (ID 29662506).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, uma vez que se discute nestes embargos matérias referentes à ação de rescisão contratual. No mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 29662510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002622-80.2018.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO

PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

O embargante/apelado pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a falta de dialeticidade, uma vez que a apelante discute nestes embargos matérias referentes à ação de rescisão contratual.

Contudo, em que pese seja correto o entendimento de que, em situação de julgamento simultâneo de ações, cabe à parte vencida apresentar o recurso cabível nas respectivas ações analisadas e julgadas, tem-se que, no caso, o fato de a embargada/apelante ter também utilizado, em sua fundamentação das razões recursais, de questões referentes à ação de rescisão contratual (decididas em conjunto com às destes embargos), não enseja, por si só, o não conhecimento deste apelo.

É que, embora não tenha a embargada/apelante diligenciado em traçar fundamentos de maneira a atacar a sentença apenas no ponto relativo às matérias dos embargos à execução, autos nos quais foi interposto este recurso, não impede que as questões específicas a este processo, mormente no tocante à inexecutividade do título que embasa a execução (contrato de compra e venda de imóvel), sejam apreciadas.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO

MÉRITO

Inicialmente convém destacar que somente serão analisadas e julgadas as matérias que dizem respeito àquela tratada nos embargos de execução, não se adentrando, portanto, nas questões que deveriam ter sido combatidas na demanda específica, ação de rescisão contratual, aqui julgada simultaneamente.

Superado esse introito, passo à análise do mérito referente à matéria discutida nestes embargos à execução, que diz respeito à inexecutividade do título que embasa a ação de execução, qual seja, contrato de compra e venda de imóvel.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, ante a alguns imprevistos no exercício da atividade profissional do executado/embargante, surgiram inúmeros impasses para quitação das parcelas contratuais, o que o levou a entrar em contato com a exequente/embargada a fim de negociar (através de e-mails) a quitação do valor total da dívida, o que restou inviabilizado porque a embargada apresentou valores exorbitantes para quitação das parcelas em atraso.

Infere-se que, obstada a possibilidade de acordo entre as partes, antes do ajuizamento da ação de execução (que se deu em 07/12/2017), o executado/embargante notificou, em 22/11/2017, a exequente/embargada acerca da intenção de rescindir o Contrato de Promessa de Compra e Venda, tendo em vista que se tornou inviável a manutenção do contrato.

Nesse contexto fático acima delineado, a meu sentir, resta evidenciada a conduta desleal da exequente/embargada na propositura do feito executivo, tendo em vista que o próprio contrato prevê expressamente a possibilidade de rescisão contratual, no caso de inadimplência, senão vejamos o teor do parágrafo segundo, da cláusula sexta:

“CLÁUSLA SEXTA
: A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações mencionadas neste instrumento importará na cobrança de seu valor corrigido até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades, sem prejuízo do estabelecido no Parágrafo Primeiro desta cláusula.

[...].

PARÁGRAFO SEGUNDO
: Em caso de rescisão contratual promovida pela COMPROMITENTE, em razão do inadimplemento do(a) COMPROMISSÁRIO(A) , este perderá em favor da COMPROMITENTE a quantia paga a título de sinal e mais a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do preço total e corrigido monetariamente do lote, acrescido de juros monetários de 0,50% a.m. mais juros moratórios de 1,0% a.m., sendo 10% (dez por cento) a título de cláusula penal compensatória (multa pela rescisão do contrato) e 10% (dez por cento) a título de indenização para cobertura de comissões, cadastros e demais despesas administrativas, judiciais e extrajudiciais com notificação, e honorários de advogado
. (ID 29662453 – Págs. 3/4)

Digo, conduta desleal da exequente/embargante, porquanto a boa-fé se opera não somente quando firmado o contrato, mas também nas condutas apresentadas pelos contratantes no decorrer do cumprimento do instrumento.

E, no caso, verificando não poder adimplir as parcelas por questões alheias à vontade do comprador, tentou ele de todas as formas negociar a débito inadimplido, a fim de dar quitação à dívida, o que restou inviabilizado em razão dos altos encargos que incidiram sobre o débito, o que levou o contratante, ora executado/embargante, a optar pela rescisão/resilição contratual, conforme faculta a lei, senão vejamos o teor do art. 473 do Código Civil:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos
.

Destaca-se que, como cediço, um dos princípios do direito contratual é o da obrigatoriedade, ou seja, uma vez celebrado o contrato deve ser cumprido, a fim de conferir segurança jurídica, econômica e social. Todavia, esse princípio não é absoluto, de maneira que algumas situações permitem a quebra da intangibilidade dos contratos, como, por exemplo, a onerosidade excessiva.

Contudo, não cabe discutir nestes embargos à execução, a legalidade ou não do pedido de rescisão e/ou a sua aplicação no caso concreto, o que deve se dar, com de fato se deu, em ação própria (ação de rescisão contratual).

Como dito, nestes embargos à execução, somente importa aferir se a notificação realizada pelo executado/embargante retirou a exigibilidade da obrigação disposta no instrumento contratual, e, nesse contexto, entendo que, a medida tomada pelo executado/embargante (repisa-se, antes do ajuizamento da ação de execução), destituiu o título de eficácia, em razão da falta de um de seus requisitos essenciais, qual seja, exigibilidade, a teor do que dispõe o art. 786 do CPC:

Art. 786.
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação
certa, líquida e
exigível
consubstanciada em título executivo
.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência pátria:

“
PROCESSUAL CIVIL - TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSENCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. I - TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, PREVISTO NO ART. 585, II, DO CPC, E O DOCUMENTO QUE CONTEM A OBRIGAÇÃO INCONDICIONADA DE PAGAMENTO DE QUANTIA DETERMINADA (OU ENTREGA DE COISA FUNGIVEL) EM MOMENTO CERTO.
OS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEVEM ESTAR INSITOS NO TITULO.

A APURAÇÃO DE FATOS, A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES, A EXEGESE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS TORNAM NECESSARIO O PROCESSO DE CONHECIMENTO, E DESCARACTERIZAM O DOCUMENTO COMO TITULO EXECUTIVO
. II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
”

(STJ. REsp n.o 39567/MG. Rel. Ministro Waldemar Zveiter. Terceira Turma. Julgamento em 15/12/1993. DJ 07/03/1994)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA - INEXISTÊNCIA DE ACEITE - ENTREGA DA MERCADORIA - NÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
.
Não obtendo êxito nos embargos, não há que se falar em procedência da ação executiva, ademais, o apelante não logrou êxito em comprovar que entregou efetivamente as mercadorias, o que retira do título sua exigibilidade, devendo a sentença a quo ser mantida em todos os seus termos
.
”

(TJMT. Ap 43208/2008, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2008, Publicado no DJE 31/10/2008)

Sendo assim, o valor exequendo, se devido, deverá ser pleiteado através dos meios judiciais apropriados, que admitam a perseguição do crédito com base em documentos desprovidos de eficácia executiva.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado em sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, verba que também abrange a ação de execução, como determinou o sentenciante.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020